Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de pedido de concessão de tutela de urgência formulada na Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Discorre a Agravante que objetiva anular o negócio jurídico celebrado pela antiga diretoria da CEA e a ELETRONORTE em dois instrumentos de confissão de dívida, cujo valor atualizado supera 30 milhões de reais e é objeto da Execução de Título Extrajudicial n° 0736673-78.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assevera que o pedido de nulidade dos referidos títulos se fundamenta na ilegitimidade de os subscritores submeterem a dívida ao Conselho de Administração, conforme determinava o Estatuto Social vigente à época, e, ainda, na motivação ilícita de as partes transferirem ao novo controlador da CEA dívida sem lastro jurídico. Narra que a CEA foi privatizada e os novos controladores assumiram efetivamente a gestão da Companhia, em 23.11.2021, quando tomou conhecimento da dívida. Sustenta que a antiga gestão, além de confessar os débitos que não tinha legitimidade para reconhecer, perdeu o prazo para opor embargos à execução, impossibilitando a defesa da atual gestão. Ressalta que não restou alternativa para Apelante a não ser opor Exceção de Pré-Executividade, todavia, não há discussão sobre a ilegitimidade dos subscritores e motivação ilícita das partes naqueles autos, em virtude da necessidade de dilação probatória. Registra que a r. sentença julgou contrário às provas dos autos, já que não há comprovante de aprovação pelo Conselho de Administração, o que motivou a interposição da Apelação, requerendo sejam declarados nulos os instrumentos de confissão de dívida celebrados sem boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 166, IV e V, e 169, do CC, por terem violado os artigos 20 e 26 do Estatuto Social da CEA e o artigo 142 da Lei n° 6.404/76. Informa que o Juiz da Execução n° 0736673-78.2020.8.07.0001 retomou o trâmite processual e estabeleceu como prazo fatal o dia 23.2.2024 para a Seguradora depositar em juízo o valor da dívida. Defende a possibilidade de o recurso ser provido, visto que a sentença julgou de forma contrária às provas dos autos, sendo, pois, necessário suspender a obrigação de depositar, imediatamente, mais de 30 milhões de reais. Aduz, também, a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, porquanto, em 7.2.2024, a Seguradora foi notificada para depositar em juízo R$ 30.570.111,97 (trinta milhões, quinhentos e setenta mil, cento e onze reais e noventa e sete centavos). Sustenta que a ordem de pagamento, além de trazer prejuízos de difícil reversão para a CEA, também representa dano à ordem pública, pois pode alterar a destinação dos investimentos a serem realizados em 2024. Salienta que o recurso sairá imediatamente do fluxo de caixa da empresa, pois embora a Seguradora tenha sido intimada para pagar o valor em execução, ato contínuo, o valor deverá ser reembolsado pela CEA, sob pena de incidência de juros e demais encargos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de depósito proferida na Execução n° 0736673-78.2020.8.07.0001, até o julgamento final desta Apelação. Na petição de Id. 56055027, a Agravante reitera o pedido de tutela de urgência, informa que o depósito do valor executado se encerra no dia 23.2.2024 e junta documentos com parecer do Tribunal de Contas do Estado do Amapá favorável a suspensão da execução dos títulos executivos. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela recursal de urgência, em especial a probabilidade do alegado direito. Analisando os autos de origem, em especial os da Execução de Título Extrajudicial n° 0736673-78.2020.8.07.001, afere-se que a Apelante, desde 2016, é a responsável pela prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica no Amapá, sendo a Eletronorte, empresa do grupo Eletrobrás, a fornecedora dessa energia. Dentre as tratativas comerciais existente entre as partes, foram celebrados, em 31 de março de 2020, dois instrumentos financeiros de reconhecimento de dívida e um aditivo contratual para que a prestação dos serviços continuasse. O primeiro termo de confissão de dívida tem o valor de R$ 5.949.756,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), para o pagamento dos serviços executados sob a vigência do Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e sob a vigência do Contrato de Prestação de Serviços – CPS n° 006/2019 (Id.37859564, pág. 102 e seguintes). O segundo instrumento de reconhecimento e parcelamento de dívida tem o valor de R$ 4.174.507,61 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e sete reis e sessenta e um centavos) e é relativo à renovação tácita do contrato anterior, aos valores renegociados e à prestação de serviços complementares (Id. 37859565, pág. 3 e seguintes). Também foi prorrogada a vigência do Contrato n° 006/2019 no período de janeiro a julho de 2020, no valor de R$ 4.976.100,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil, cem reais), estando o total da dívida compreendido no valor de R$ 15.100.364,49 (quinze milhões, cem mil, trezentos e sessenta e quatro reais, quarenta e nove centavos). Os acordos tiveram como origem o Termo de Cooperação Técnica n° 001/2018, de 30 de maio de 2018, serviços complementares fora do escopo de Cooperação Técnica no 001/2018 e do Contrato de Prestação de Serviço n° 006/2019, devido a cinco faturas não quitadas. Segundo consta dos autos, após a celebração dos citados acordos os pagamentos deveriam ser realizados entre janeiro e julho de 2020, entretanto, por dificuldades financeiras da ora Apelante, a obrigação não foi cumprida, razão de a Eletronorte ter ajuizado a mencionada execução. De acordo com o artigo 1o do Estatuto Social, “a Companhia de Eletricidade do Amapá, que usará a abreviatura CEA, é uma sociedade por ações e terá suas atividades regidas por este Estatuto e pela legislação em vigor”. (Id. 37859564, pág. 94) Lado outro, dispõe o artigo 142, VI, da Lei da Sociedades por Ações1 que cabe ao Conselho de Administração se manifestar previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir. Por sua vez, o Estatuto Social da CEA vigente à época da realização do negócio jurídico, assim dispunha em seus artigos 20 e 27 (Id. 37859564, p. 98): “Art. 20. Sem prejuízo do previsto no artigo 142 da Lei n° 6.404/1976 e do disposto na Lei n° 13.303/2016, é de competência do Conselho de Administração: (...) VI – autorizar qualquer dispêndio ou negociação que envolva valores superiores a R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) ou de 0,5% (meio por cento) do capital social, o que for maior.” “Art. 27. Compete ao Diretor-Presidente, além da orientação da orientação da política administrativa e representação da CEA, sem prejuízo do que for estabelecido em Regimento Interno da Diretoria Executiva: (...) IX - assinar atos e contratos com o respectivo Diretor demandante, podendo esta competência ser delegada a procuradores ou empregados da Companhia;” Assim, de acordo com os artigos 20 e 27 do Estatuto Social da CEA, apenas o primeiro instrumento de confissão de dívida exigia autorização do Conselho de Administração, pois em relação ao segundo bastava a assinatura do Diretor-Presidente. Na espécie, não há divergência entre as partes quanto à assinatura do Diretor-Presidente, o que leva ao entendimento de que falta fundamento jurídico para reconhecer a nulidade do segundo instrumento de confissão de dívida, restando, apenas, o exame da plausibilidade do direito em relação a contrato que supere 5 milhões de reais (artigo 20, VI, do Estatuto Social da CEA). No caso, afere-se que, ao contrário do que a Apelante vem alegando desde a petição inicial, as negociações sempre foram apresentadas ao Conselho Administrativo, não havendo nos autos prova de falta de sua autorização para formalizar o Termo de Reconhecimento de Dívida em execução. Como bem dispôs o d. Magistrado a quo, “na petição Id. 138226054 são apresentados diversos extratos de Ata de reuniões do Conselho de Administração, sendo que, dentre eles, consta a Ata de ID 138228492 - Pág. 2, de 22 janeiro de 2022, onde o Conselho de Administração da CEA, à unanimidade, revoga a deliberação n° 08/2019- CONSAD/CEA e autoriza a celebração do acordo com a Eletronorte. Essa 2a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA tratou especificamente do Acordo de Cooperação Técnica feito entre a Eletronorte e a CEA, cuja reunião foi feita no 17/01/2020.” Assim, malgrado a ausência de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos Instrumentos de Confissão de Dívida, afere-se, a princípio, que tinha plena ciência da negociação realizada. Por fim, registro que o pleito de suspensão da Execução n° 0736673-78.2020.8.07.0001 foi recentemente analisado pela eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva no Agravo de Instrumento n° 0702821-27.2024.8.07.000, que entendeu que não haver motivos para manter suspensa, por prejudicialidade externa, porquanto comprovado o transcurso do prazo de mais de um ano desde a data de determinação da suspensão do processo originário, sendo impositivo o regular processamento, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora